Tribunal: TJMT
Processo: 0000807-57.2016.8.11.0008
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000807-57.2016.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[CARINA DA SILVA ARRUDA - CPF: 049.165.211-96 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), OSVALDO DE ARRUDA (APELADO), É. V. D. A. (APELANTE), CARINA DA SILVA ARRUDA - CPF: 049.165.211-96 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS - PROCEDÊNCIA - DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS QUE CABE A AMBOS OS GENITORES – ART. 1.566, IV, DO CÓDIGO CIVIL - PRETENDIDA MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
– DESCABIMENTO – VERBA ARBITRADA EM CONSONÂNCIA COM O TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A teor do
artigo 1.566, inciso IV, do Código Civil, o dever de prestar alimentos aos filhos incumbe a ambos os genitores.

Em que pese a decretação de revelia do alimentante, considera-se para o arbitramento do
quantum
a narrativa do próprio alimentado no sentido de que o genitor recebe singelo salário mensal em torno de R$ 1.000,00 (mil reais).

Assim, deve ser mantida a verba alimentar em 30% (trinta por cento) do salário mínimo, pois arbitrada com razoabilidade e em observância às necessidades do infante/credor e as possibilidades do genitor/alimentante.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
E.V.DE A. representado por sua genitora CARINA DA SILVA ARRUDA
em face da sentença proferida na
Ação de Alimentos
ajuiza
da em desfavor de
OSVALDO DE ARRUDA
, que julgou procedentes os pedidos da inicial para condenar o requerido ao pagamento de alimentos na proporção de 30% (trinta por cento) do salário mínimo, enquanto durar a menoridade.

Sustenta o apelante/autor, pela Defensoria Pública, em síntese, o desacerto da sentença, pugnando pela sua reforma para que sejam arbitrados os alimentos no percentual pleiteado na inicial, qual seja, 34,09% do salário mínimo.

Alega que o requerido foi regularmente citado, mas não apresentou contestação ou qualquer outra manifestação e, embora haja entendimento dominante no sentido de que a revelia na ação de alimentos não produz todos os seus efeitos, dentre eles a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, a pensão alimentícia deve se pautar no binômio necessidade x possibilidade.

Assegura que cabia ao réu comprovar sua impossibilidade de custear os alimentos, contudo, optou por permanecer silente, de modo que se presume tenha ele um padrão de vida confortável, podendo auxiliar seu filho no
quantum
requerido, logo, a majoração dos alimentos se mostra medida justa e adequada ao caso dos autos.

Defende que a não aceitação da referida tese implica em se consolidar a aceitação judicial da má-fé processual e garantir àqueles que optam por não comparecer em juízo para serem ouvidos a manutenção de regalias que não poderiam ser aceitas.

Sob tais alegações, pugna pelo provimento do recurso de apelação cível para majorar os alimentos para 34,09% do salário mínimo.

Não foram apresentadas contrarrazões - ID no 100961473.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pelo provimento do recurso do autor - ID no 102382472.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que

E.V.DE A., representado por sua genitora CARINA DA SILVA ARRUDA

ajuizou
Ação de Alimentos
em desfavor de

seu genitor

OSVALDO DE ARRUDA, pugnando, em síntese, pelo arbitramento de verba alimentícia na proporção de 34,09% do salário mínimo.

Na inicial, a representante legal do menor noticia suscintamente que está separada do requerido e desde então tem suportado com as despesas do menor quase que na totalidade, já que a ajuda do pai tem sido insuficiente.

Sustenta que o requerido trabalha como prestador de serviços gerais, auferindo uma renda mensal de aproximadamente R$ 1.000,00 (mil reais), logo, tem condições suficientes para auxiliar no sustento do filho menor na proporção de 34,09% do salário mínimo.

Desse modo, propôs a presente demanda, objetivando desde logo a fixação de alimentos provisórios e, ao final, os alimentos definitivos.

O feito teve regular processamento, contudo, à revelia do requerido, o qual, apesar de devidamente citado em 14/06/16, conforme certidão de ID no 100961471 pag.25, não compareceu aos autos em nenhum momento processual.

Os alimentos provisórios foram fixados em 09/03/16 pelo magistrado
a quo
em 30% (trinta por cento) do salário mínimo, a teor da decisão constante do ID no 100961471 pag.14/15 dos autos.

Insatisfeito com a sentença, recorre o autor pretendendo a majoração do
quantum
.

Pois bem
.

É cediço que a Constituição Federal, em seu artigo 227, prevê a obrigação da família em garantir à criança e ao adolescente de forma efetiva o direito à vida, ao lazer, à dignidade, à saúde, à alimentação, à educação, dentre outros.

Nesse sentido, também é a redação do art. 229, senão vejamos:

Art. 229
. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.

De igual modo, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90) é enfático ao estabelecer o dever de sustento dos pais em relação aos filhos menores, consoante a redação do artigo 22, que assim preconiza:

Art. 22
. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais.

Assim, fundado nessas premissas, o Código Civil Brasileiro estabelece que compete a ambos os genitores a manutenção e sustento dos filhos, até porque, enquanto menores, são incapazes de prover suas necessidades, senão vejamos:

Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:

[...]

IV - sustento, guarda e educação dos filhos.
g.n.

A partir desse arcabouço teórico legal, passo ao exame da pretensão do apelante/autor da ação de alimentos.

Não obstante tenha sido declarado revel e não se tenha certeza da real condição econômico financeira do genitor, o próprio apelante relata na inicial que o salário do requerido seria em torno de R$ 1.000,00 (mil reais), o que leva à conclusão que, de fato, o arbitramento dos alimentos em 30% do salário mínimo se mostra adequado, levando-se em conta as peculiaridades dos autos.

Ademais de que vale constituir um título executivo de maior valor em prol do menor, sem que se tenha indícios da efetiva situação financeira do seu genitor/alimentante?

De se lembrar que a fixação de alimentos em valor impossível de ser honrado pelo requerido pode, inclusive, levá-lo à inadimplência e, consequentemente, à prisão, em prejuízo do próprio menor que terá seu sustento inviabilizado.

Com efeito, a lei substantiva assegura que, não obstante a obrigação de os genitores na prestação dos alimentos, ao arbitrar o
quantum,
deverá o magistrado sopesar as necessidades do filho com a capacidade financeira do genitor/alimentante.

Nesse sentido, vale colacionar a dicção do §1o do artigo 1.694 do Código Civil
:

Art. 1.694.

§ 1
o

Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
. g.n.

E ainda, o art. 1.695:

Art. 1.695.

São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença
, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.
g.n.

Conclui-se, portanto,

que ao

enfrentar questões no arbitramento de alimentos, deve o julgador analisar de forma detalhada e harmônica o trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade, a fim de evitar a onerosidade excessiva do obrigado/alimentante, bem como a fixação de valor ínfimo, incapaz de atender às necessidades do alimentando.

Desse modo, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado singular, não obstante longe de ser o ideal às necessidades do pré-adolescente, é o valor possível neste momento, à míngua de maiores elementos acerca da capacidade contributiva do genitor/alimentante.

Nesse passo,
in casu
, resta preservado o melhor interesse do infante, mormente em razão de que fora considerado no arbitramento do
quantum
o trinômio: necessidade x possibilidade x razoabilidade, assim de ser mantido o
decisum
singular.

De todo modo, de se ressaltar que havendo comprovação posterior da efetiva situação econômico financeira do alimentante, bem como das necessidades do alimentando, plenamente possível a revisão judicial do valor dos alimentos ora mantido em 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, notadamente porque a decisão que fixa os alimentos não faz coisa julgada material.

Aliás, é essa a redação do art. 15 da Lei no 5.478/68 (Lei de Alimentos):

Art. 15
. A decisão judicial sobre alimentos não transita em julgado e pode a qualquer tempo ser revista, em face da modificação da situação financeira dos interessados.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS, ALIMENTOS E REGULARIZAÇÃO DE GUARDA – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO –
REDUÇÃO DOS

ALIMENTOS – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE
– PEDIDO DE GUARDA UNILATERAL E DIVISÃO DE ALUGUÉIS – MATÉRIA NÃO ABORDADA NA DECISÃO RECORRIDA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
A fixação dos alimentos depende da observância da necessidade do alimentando e das possibilidades financeiras do alimentante, segundo a prova carreada aos autos. As decisões liminares que fixam os alimentos provisórios, são fundamentadas em juízo de verossimilhança que os julgadores extraem dos fatos postos à sua apreciação, na fase em que a instrução do processo ainda é incipiente.
O juiz poderá rever a qualquer tempo os alimentos fixados se o alimentante provar que não reúne condições para arcar com o valor, ou se o alimentado demonstrar a necessidade de majoração.
Na hipótese, pelos documentos juntados, percebe-se que o Agravante possui condições de prestar alimentos provisórios, pelo menos, no valor equivalente a 3,5 (três e meio) salários mínimo vigente, quantia similar àquela por ele mesmo ofertada em tratativas extra autos (ID 10335953 e seguintes).
A análise dos pedidos de guarda e divisão dos aluguéis, nesse momento processual, implica inadmissível supressão de instância, uma vez que os temas não foram tratados na decisão recorrida. Pleitos não conhecidos.
(N.U 1009902-16.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020) g.n.

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE ALIMENTOS – FIXAÇÃO LIMINAR DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 50% DO SALÁRIO MÍNIMO – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR PARA 20% DO SALÁRIO MÍNIMO – PROVAS INSUFICIENTES DA ATUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – ART. 1.694, § 1o, DO CC
- AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
Os alimentos devem ser fixados de forma que atendam, ao máximo possível, às necessidades daquele que os reclama, mas que, ao mesmo tempo, estejam dentro das possibilidades financeiras daquele que irá suportá-los (art. 1.694, §1o, do Código Civil). Na hipótese em comento, existem elementos suficientes para atestar a necessidade do menor, contudo, deve-se levar em consideração a possibilidade do agravante, já que este alega perceber remuneração média mensal do agravante é de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), que mora de aluguel e paga alimentos a outros dois filhos.
A questão demanda maior dilação probatória, e diante da ausência de maiores elementos de prova, o caminho mais seguro é adequar os alimentos provisórios a um patamar mais equânime, impondo-se a redução dos alimentos inicialmente fixados para o patamar de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, a fim de não inviabilizar o pagamento dos alimentos.
(N.U 1017812-94.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020) g.n.

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – TUTELA DE URGÊNCIA – ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE CUIDADOS MÉDICOS ADICIONAIS – READEQUAÇÃO NECESSÁRIA
– POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO POSTERIOR PELO MAGISTRADO EM CASO DE MUDANÇA DA REALIDADE FÁTICA OU COMPROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de alimentos provisórios, a matéria atinente a necessidade de um e a possibilidade do outro não é aferida ab initio, mas dependente de prova, que na fase instrutória do feito as partes terão oportunidade de produzir.” (TJMT – AI No 1000130-97.2017.8.11.0000 – Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Julgado em 31.05.2017).
O art. 1.699 do CC prevê que, após fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo. Se há demonstração da mudança da realidade fática, impõe-se a modificação do decisum para majorar a verba alimentícia em valor condizente apenas com os gastos médicos necessários à manutenção da saúde dos menores.”
(N.U 1011879-77.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)

Forte nessas considerações, em dissonância com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso do apelante.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021